Tribunal: TJMT
Processo: 1004823-85.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004823-85.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUCAS MARIO MOTTA DE OLIVEIRA - CPF: 017.942.612-57 (ADVOGADO), IVONE JUSTEN BORGES - CPF: 395.357.039-00 (AGRAVANTE), PEDRO PATRICIO PEREIRA - CPF: 452.413.769-68 (AGRAVADO), MAURO FIRMINO DE MORAES - CPF: 107.211.422-49 (AGRAVADO), OTAVIO MACEDO - CPF: 441.297.009-44 (AGRAVADO), DALCLISA DOS SANTOS CRUZ - CPF: 619.502.202-06 (AGRAVADO), BENEDITO DAMASCENO SOBRINHO - CPF: 279.164.809-72 (AGRAVADO), ELIZANGELA RODRIGUES DE SOUZA DAHMER - CPF: 878.967.292-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA
– NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA
–
APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça.

Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo

de Instrumento interposto por
IVONE JUSTEN BORGES,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Comodoro/MT, que, nos autos da
Ação Reivindicatória
nº 1000588-34.2021.8.11.0046, proposta em desfavor de
PEDRO PATRICIO PEREIRA e outros,
indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

A agravante alega não ter condições financeiras de arcar com as despesas processuais, sem colocar em risco seu sustento e de seus familiares.

Afirma que percebe aposentadoria por idade e pensão por morte em valores que inviabilizam arcar com custas processuais e honorários advocatícios, vez que o valor da causa é muito alto, por tratar-se o bem, objeto dos autos, de área valorizada.

Sustenta que para o deferimento da gratuidade judiciária não se exige o estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, o que equivale dizer que a condição meramente econômica de que a parte tem não afasta o direito ao benefício, se ausente prova que evidencie a possibilidade financeira de ingressar em Juízo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

Com essas considerações, requer seja concedido efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do agravo e a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça à agravante.

A liminar foi concedida pela Decisão de ID. 80968024.

A Certidão de ID. 92338958 consigna a juntada de AR de intimação o Agravado Benedito Damasceno Sobrinho. As demais correspondências foram devolvidas sem cumprimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o benefício gratuidade da justiça, ao argumento que faz jus à benesse, estando sua hipossuficiência devidamente comprovada, vez que percebe aposentadoria e pensão do INSS em valor restrito à suas despesas, e a demanda na origem tem por objeto

área valorizada.

O Juízo
a quo
, na decisão ora agravada, indeferiu o pedido formulado na exordial, sob o argumento de que não restou demonstrada a hipossuficiência necessária para o deferimento do benefício da Justiça Gratuita.

Dos documentos juntados, entendo que a parte teve êxito em demonstrar que não se encontra na condição de arcar com as custas judiciais do processo de origem, sem prejuízo de sua própria subsistência, vez que percebe restrito valor de aposentadoria e pensão do INSS, carreando ainda aos autos declaração de imposto de renda.

O direito ao benefício da assistência judiciária gratuita não requer seja o pleiteante miserável ou que tenha ele de se desfazer de seu patrimônio para custear o processo. Basta que demonstre a possibilidade de comprometimento de seu sustento de sua família.

Assim, entendo presentes elementos suficientes a firmar a presunção relativa da declaração de hipossuficiência do agravante, devendo prevalecer a garantia ao amplo acesso à justiça, consoante o previsto no artigo
5º
,
LXXIV
, da
Constituição Federal
.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - GRATUIDADE DA JUSTIÇA – REQUISITOS PREENCHIDOS – BENEFÍCIO CONCEDIDO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não há óbice a concessão da gratuidade da justiça ao agravante, diante da demonstração de hipossuficiência, vez que a simples afirmação da parte sobre a impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento e de sua família, é suficiente para a obtenção do benefício. A manutenção da r. decisão impedirá o acesso à Justiça, direito esse garantido pela Constituição Federal (art. 5º, incisos XXXV e LV). Convém destacar que a concessão do benefício não possui caráter definitivo. A presunção de pobreza admite prova em contrário, nos termos do art. 100 do Novo Código de Processo Civil. (N.U 1025776-07.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2021, Publicado no DJE 28/04/2021).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para conceder à agravante o benefício da Justiça Gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021